Tribunal: TJPA
Processo: 0807778-93.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807778-93.2020.8.14.0301

APELANTE: ADAMS BRUNNO SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, CLARISSA PORFÍRIO MENDES, LISIANY CARNEIRO DE SANTANA MOREIRA, TATIANA MENEZES NORONHA PANZETTI

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. EDITAL Nº 74/2019, PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Gratuidade de justiça. Concessão. Observância do artigo 98 do CPC e artigo 5º, LXXIV da CF. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Manutenção do benefício. Preliminar rejeitada.

2. Inexiste comprovação de que membro da banca examinadora da respectiva área de conhecimento/componente curricular tem relação com as candidatas aprovadas,
coautor de trabalhos técnico-científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do edital.

3.
Caso em que não se observa causa para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, haja vista que não se verifica, no caso em tela, conduta processual do autor a caracterizar alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 4.Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N 0807778-93.2020.8.14.0301.

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: ADAMS BRUNNO SILVA

ADVOGADO: MARVYN KEVIN VALENTE BRITO E OUTRA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARCIO DE SOUZA PESSOA

APELADA: CLARISSA PORFÍRIO MENDES

ADVOGADO: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADA:TATIANE MENEZES NORONHA PANZETTI

ADVOGADA: RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS LEITE E OUTRAS

ADVOGADO: STEPHANIE CAROLINE AS SILVA

APELADA: LISIANE CARNEIRO DE SANTANA MOREIRA

ADVOGADO: ELDONCLEI LIRA DE ABREU PASSOS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Adams Brunno Silva, nos autos de ação de mandado de segurança com pedido de tutela antecipada de urgência impetrado contra ato do reitor da Universidade do Estado do Pará -UEPA, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara da fazenda da capital que denegou a segurança requerida e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Reitera a pedido de gratuidade da justiça.

Narra ser candidato devidamente inscrito no concurso público que ofertou 17 vagas para Professor do magistério superior - classe de auxiliar, para admissão no cargo de professor de enfermagem clínica e cirúrgica - Edital 74/2019 - UEPA, na Região de Integração Guajará, sendo aprovado em 4º lugar (ID. Num 15245901).

Diz que o resultado final foi homologado em 17/01/2020, sendo que as candidatas aprovadas ocupantes da primeira, segunda e quinta colocações, respectivamente, ora impetradas, não perfazem os requisitos mínimos do edital guerreado, especialmente o previsto no item 6.5 (ID.Num.15245900), transcrito:

6.5. A Banca Examinadora da respectiva área de conhecimento/componente curricular não poderá ser composta por membro que seja em relação ao candidato:

a) cônjuge, companheiro (a), ex-cônjuge ou ex-companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau;

b) litigante judicial ou administrativo com ou contra candidato ou respectivo cônjuge ou companheiro;

c) sócio de candidato em atividade profissional;

d) orientador ou co-orientador acadêmico de candidato em projeto de pesquisa, de ensino ou extensão, pós-graduação lato ou stricto sensu;

e) coautor de trabalhos técnico-científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do edital.

f) integrante de grupo ou projeto de pesquisa no qual tenha desenvolvido atividades com o candidato nos últimos 3 (três) anos;.

Refere que a impetrada Universidade Estadual do Pará -UEPA tem o dever de excluir do certame aquele que não apresentar a exigibilidade mínima para o cargo, a qualquer tempo, ou seja, durante o certame em qualquer de suas etapas ou posteriormente à realização do concurso, conforme se extrai do item 3.12 do mencionado Edital,

Alega que mesmo ciente da inadequação para fins de participação no certame, as candidatas recorridas participaram de forma irregular, sendo as respectivas aprovações um ato de ilegalidade.

Refere que recorreu via administrativa, notificou a universidade via e-mail, após orientação de servidor do departamento de acesso e avaliação, porém sem êxito (ID. Num 15245906), bem como, abriu processo junto à ouvidoria da Universidade do Estado do Pará, sob o nº 201800128, denunciando o certame em questão, sem qualquer reposta.

Alega que o resultado do recurso administrativo acima citado foi publicado em 14/01/2020, com uma única decisão denegatória, apenas com a breve descrição de seu improvimento, sem menção a qual dos recursos se referia, e sem qualquer motivação de seu indeferimento, razão esta que leva a questionar o resultado até aqui vergastado (ID.15245907).

Sustenta que comprovou o claro desrespeito às normas edilícias, na medida em que houve omissão da Universidade do Estado Pará na resposta ao Recurso Administrativo.

Acusa ausência de lisura no processo público de preenchimento das vagas e a cisão dos princípios norteadores da retitude administrativa, uma vez que as candidatas aqui arroladas foram coautoras de trabalhos técnico-científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do edital, com membros da banca julgadora do certame.

Argumenta ausência de zelo pela moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência normativa, na medida em que, verificada a incompatibilidade do candidato, seja ele desclassificado e excluído do certame.

Alude ter requerido a retificação do resultado da homologação com a exclusão das candidatas irregulares Tatiana Menezes Noronha Panzetti, Clarissa Porfirio Mendes e Lisiany Carneiro de Santana Moreira, bem como a suspensão de qualquer contratação temporária de professor ou nomeação das candidatas irregulares acima listadas.

Diz que a candidata Tatiana Panzetti já tomou posse e foi nomeada para o cargo em discussão.

Argui que as candidatas negaram a irregularidade.

Aponta que a candidata Lisiane Moreira não cumpre com o requisito mínimo insculpido no edital, que seja a especialidade em enfermagem em clínica cirúrgica, portanto, não sendo cabível sua aprovação.

Sustenta ter direito líquido e certo, haja vista comprovar a divergência direta com o item 6.5, qual seja “coautor de trabalhos técnico-científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do edital”, sendo tal fator necessariamente excludente das 03 (três) candidatas tidas como (irregularmente) aprovadas, visto não ser permitido a autoria ou coautoria de trabalhos técnico-científicos com componentes da banca, bem como ter demonstrado a ausência de condição mínima de especialista na área em que se concorre.

Afirma a ausência de observância dos princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade no certame, o descumprimento do item 6.5 do edital.

Assevera que as candidatas Clarissa Mendes3 e Tatiana Panzetti4 fazem parte de grupo de pesquisa da Presidente da Banca, possuindo clara ligação em suas carreiras acadêmicas na produção de pesquisas, são orientandas da presidente da Banca em suas produções de Mestrado acadêmico (este dois últimos pontos, sem recorte temporal no edital.

Assevera que o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) identifica quatro requisitos, pelo menos um dos quais deve ser atendido para merecer o status de autor/ coautor, quais sejam: fazer contribuições substanciais para a concepção ou projeto do trabalho, ou para a aquisição, análise ou interpretação de dados para o trabalho, elaborar o artigo ou revisá-lo criticamente quanto a conteúdo intelectual importante, dar a aprovação final do trabalho a ser publicado e concordar em prestar contas de todos os aspectos do trabalho, garantindo que quaisquer questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte do trabalho sejam devidamente investigadas e resolvidas.

Alega que a candidata
Clarissa Porfírio Mendes
possui artigo publicado com a professora
Mary Elisabeth de Santana
, membro e presidente da Banca, junto a Revista “Rene”, da Universidade Federal do Ceará, vol. 20, núm. E40957, datado de 2019, com o título de “Validação de tecnologia para autocuidado do familiar cuidador de pacientes oncológicos paliativos domiciliares”8, conforme se extrai do documento anexo ao presente processo.

Aponta que a candidata Lisiany Carneiro de Santana Moreira, tem artigo publicado com a professora Regina Ribeiro Cunha (CUNHA, R.R.), membro da Banca, junto à Revista International Journal of Development Resarch, vol. 09, núm. 10, p. 30954 – 30956, datado de outubro de 2019, com o título de “The urinary derivation in referral unit: a case report9”, conforme se extrai (Documento 01 - Curriculum Lattes - Lisyane Carneiro de Santana Moreira, anexo):

Afirma que a candidata Tatiana Menezes Noronha Panzetti possui artigo publicado com a professora Mary Elisabeth de Santana, membro e presidente da Banca, junto a Revista “Cogitare Enfermagem”, vol. 24, núm. E62807, datado de 2019, com o título de “Social representations of adolescentes on the process of having câncer”, conforme se extrai dos documentos anexos aos autos (ID. 15245914; e Documento 02 - Curriculum Lattes - Tatiana Menezes Noronha Panzetti, em anexo)

Refere que o grupo de pesquisa “INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO PROCESSO SAÚDE DOENÇA12”, capitaneado pelas professoras Mary Elisabeth de Santana (Presidente da Banca Examinadora do Certame) e Ingrid Magali de Sousa Pimentel está inscrito junto ao Diretório Nacional de Grupo de Pesquisa ligado ao CNPQ desde 2004 e com última atualização em 04/04/2020, possuindo como pesquisadoras as candidatas Clarissa Porfirio Mendes (datado de período anterior a abril de 2014) e Tatiana Menezes Noronha Panzetti (datado de período anterior a abril de 2014), portanto, constam como integrantes do Grupo de Pesquisa.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para que seja retificado o resultado da homologação com a exclusão das candidatas irregulares Tatiana Menezes Noronha Panzetti, Clarissa Porfirio Mendes e Lisiany Carneiro de Santana Moreira; par aque se suspenda qualquer contratação temporária de professor ou nomeação das candidatas irregulares acima listadas enquanto estiver vigente o corrente processo; e que a Universidade do Estado do Pará realize a exoneração da candidata irregularmente empossada, Tatiana Menezes Noronha Panzetti, e como via de consequência à retificação e exclusão do rol de aprovados no Certame.

Manifesta-se
Clarissa Porfírio Mendes
, em contrarrazões (ID Num. 5082246, pág. 01/13), aduzindo que o apelante não faz jus a gratuidade.

Alega a juntada de documentos novos ID 23101385, ID 23101387 e ID 23101386.

Diz que não se tratam de documentos novos mas, pelo contrário, são datados dos anos de 2007 e 2010 sendo que o acesso ao documento ocorreu em 05/02/2021, ou seja, no dia em que foi protocolizado o recurso de apelação.

Sustenta que há inovação uma vez que abre tópico relacionado ao conceito de autoria, coautoria e sua relação na construção científica da infração ao item 6.5 do edital

Diz que não possui artigo publicado com a professora Mary Elisabeth de Santana, membro e presidente da Banca, junto a Revista “Rene”, da Universidade Federal do Ceará, vol. 20, núm. E40957, datado de 2019, com o título de “Validação de tecnologia para autocuidado do familiar cuidador de pacientes oncológicos paliativos domiciliares”8, conforme se extrai do documento anexo ao presente processo.”, sendo este de autoria do do Sr. Jamil Michel Miranda do Vale, conforme documento de Id 15245912.

Diz que o documento que comprova que as candidatas melhores qualificadas que o impetrante participam de grupo de pesquisa capitaneado por uma das integrantes da banca também se trata de argumento e documento novos que não foram trazidos quando do ajuizamento do mandado de segurança.

Refere que a presidente da banca avaliadora esteve presente na avaliação de dissertação do mestrado d apelante (ID Num Id 18067475).

Denega qualquer vinculo com membros da banca avaliadora.

Requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Manifesta-se Tatiana Menezes
Noronha Panzetti
em contrarrazões (ID Num. 5082251, pág. 01/13).

Manifesta-se
Universidade do Estado do Pará - UEPA
em contrarrazões (ID Num. 5082252, pág. 01/05).

Manifesta-se
Lisiany Carneiro de Santana
em contrarrazões (ID Num. 5082254, pág. 01/06).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID Num. 5214380, pág. 05).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da concessão da gratuidade de justiça

Aduzem os recorridos que que o apelante não faz jus a gratuidade.

Não lhe assistem razão.

Como é cediço, a gratuidade de justiça é um instituto destinado a favorecer o acesso à justiça por parte de pessoas desprovidas de recursos financeiros à defesa de seus direitos. Está prevista no artigo 5º, LXXIX da CF/88 e artigo 98 do CPC.

O pedido de revogação não se coaduna com a legislação, doutrina e jurisprudência pertinentes ao tema, ressaltando que, a teor do art. 4º da Lei n° 1060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, presumindo-se pobre aquele que afirmar essa condição nos termos da lei 1060/1950, até prova em contrário.

Assim, negar tal benefício é negar o acesso à justiça, porquanto a norma constitucional determina que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Com efeito, mantenho a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF/8 e artigo 98 do CPC, reformando a sentença neste ponto.

Preliminar afastada.

Do mérito

O cerne do apelo diz respeito ao impedimento ou não das candidatas
Clarissa Porfírio Mendes
, Tatiana Menezes
Noronha Panzetti
e
Lisiany Carneiro de Santana da participação do concurso público
que ofertou 17 vagas para Professor do Magistério Superior - Classe de Auxiliar, para admissão no cargo de Professor de Enfermagem Clínica e Cirúrgica - Edital 74/2019 - UEPA, na Região de Integração Guajará, ante a não observância do item 6.5 do edital.

Diz respeito ainda a observância ou não por parte da UEPA, por meio da banca examinadora dos princípios norteadores à administração, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, previstos no artigo 37 da CF.

Preceitua o art. 5°, LXIX, da Carta Maior:

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, detalha a disciplina do mandado de segurança e conceitua o instituto em seu artigo 1°, caput:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Como se verifica, o art. 1º da Lei 12.016/2009 determina que o pressuposto essencial para a impetração do mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo.

Com efeito, ante a necessidade do direito ser líquido e certo, dá-se que esse tipo de demanda pressupõe sua existência apoiada em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória, ou seja, situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Segundo o Sodalício Superior:

"mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Da juntada de documento em sede de apelação

Aduz os recorridos que os documentos trazidos e sede de apelação não são documentos novos.

Entendo lhes assistir razão.

Nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único do CPC, in verbis:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

No caso, cumpre ressaltar que a análise em questão encerra tão somente as alegações constantes na exordial e as provas trazidas no momento da impetração.

Com efeito, de plano afasto os documentos juntados em sede de apelação, uma vez que não são documentos novos.

Do mérito.

O item 6.5 do edital expressamente dispõe que:

6.5. A Banca Examinadora da respectiva área de conhecimento/componente curricular não poderá ser composta por membro que seja em relação ao candidato:

a) cônjuge, companheiro (a), ex-cônjuge ou ex-companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau;

b) litigante judicial ou administrativo com ou contra candidato ou respectivo cônjuge ou companheiro;

c) sócio de candidato em atividade profissional;

d) orientador ou coorientador acadêmico de candidato em projeto de pesquisa, de ensino ou extensão, pós-graduação lato ou stricto sensu;

e) coautor de trabalhos técnico científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do edital
.

f) integrante de grupo ou projeto de pesquisa no qual tenha desenvolvido atividades com o candidato nos últimos 3 (três) anos;

Neste careiro, alega o impetrante/apelante que não foi observado o item 6.5 do edital do concurso, haja vista afirmar que a Banca Examinadora da respectiva área de conhecimento/componente curricular foi composta por membro que em relação as candidatas Clarissa Porfírio Mendes, Tatiana Menezes Noronha Panzetti e Lisiany Carneiro de Santana, foi coautor de trabalhos técnico-científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do edital.

Verifico de plano a inexistência de prova pré-constituída que embasa a pretensão do impetrante/recorrente.

Vejamos.

Em relação a candidata Lisiany Carneiro De Santana Moreira

Alega que a candidata
Lisiany Carneiro De Santana Moreira
, inscrita sob o nº 116, especialista em Estomaterapia, tem artigo publicado com a professora
Regina Ribeiro Cunha, membro da Banca
, junto a Revista “International Journal of Development Resarch”, vol. 09, núm. 10, p. 30954 – 30956, datado de outubro de 2019, com o título de “The urinary derivation in referral unit: a case report”, conforme se extrai do documento em anexo ao recurso e do Lattes da candidata.

Compulsando os autos verifico que o documento trazido pelo impetrante)
não demonstra
que a candidata tem coautoria. A candidata em questão atuou como revisora crítica. O artigo é de autoria de Aloma Sena Soares, aluna da Universidade do Estado do Pará, sob a matrícula nº: 20161001021, tendo convidado a candidata para ser a revisora crítica de seu artigo, sem representar coautoria (ID Num 5082228, pág. 01).

Em relação a candidata Tatiana Menezes Noronha Panzetti.

Diz que a candidata
Tatiana Menezes Noronha Panzetti
, inscrita sob o nº 729, tem artigo publicado com a professora
Mary Elisabeth de Santana
, membro da Banca, junto a Revista “Cogitare Enfermagem”, vol. 24, núm. E62807, datado de 2019, com o título de “Social representations of adolescentes on the process of having câncer”, conforme se extrai do documento em anexo ao recurso e do Lattes da candidata

Compulsando os autos verifico que o documento trazido pelo impetrante)
não demonstra
que a candidata tem coautoria. O artigo em questão restou extraído da dissertação de mestrado de Marta Solange Costa, orientada pela professora
Mary Elisabeth de Santana
, sem coautoria da candidata em questão, uma vez que esta foi revisora da linguagem e rigor científico do artigo (ID Num 5082209, pág. 04, 5082213, pág. 01/11).

Consta, inclusive, declaração da autora do artigo Marta Solange Camarinha Ramos Costa, excluindo a coautoria da candidata (ID Num 5082214, pág. 01).

Em relação a candidata Clarissa Porfírio Mendes

Alega que a candidata
Clarissa Porfírio Mendes,
inscrita sob o nº 1046, tem artigo publicado com a professora
Mary Elisabeth de Santana
, membro e presidente da Banca, junto a Revista “Rene”, da Universidade Federal do Ceará, vol. 20, núm. E40957, datado de 2019, com o título de
“Validação de tecnologia para autocuidado do familiar cuidador de pacientes oncológicos paliativos domiciliares”

Compulsando os autos verifico que o documento trazido pelo impetrante (ID NUM 5082151, pág. 01)
não demonstra
que a candidata tem coautoria. O artigo é de autoria de Jamil Michel Miranda do Vale, sendo que a candidata
Clarissa Porfírio Mendes, juntamente com
a professora
Mary Elisabeth de Santana,
fizeram parte da banca examinadora da monografia de Jamil Michel Miranda do vale que teve como tema “Validação de tecnologia para autocuidado do familiar cuidador de pacientes oncológicos paliativos domiciliares” (ID Num 5082200, pág. 01, 5082202, pag. 01 e 5082202, pág. 01).

Assim, não há a violação apontada pelo apelante.

Apenas como reflexão, cumpre ressaltar que a função social de produção de conhecimento é inerente à Universidade, motivo pelo qual a prática se estabelece justamente por meio das atividades de orientação e publicação de trabalhos. Nesta toada, não se pode impedir que os professores universitários participassem de banca examinadora, ou que as candidatas em questão fossem impedidas de ter qualquer histórico de produção científica vinculada à universidade para participar do concurso.

Como bem observou a apelada
Clarissa Porfírio Mendes
, em contrarrazões (ID Num. 5082246, pág. 01/13), o próprio impetrante/apelante estaria impedido e desclassificado na medida que a presidente da banca avaliadora esteve presente na avaliação de dissertação do mestrado do apelante (ID Num Id 18067475).

Da litigância de má-fé

De plano, verifico inexistir causa para condenação em litigância de má-fé, eis que não existe nos autos fundamento para sua imposição.

Nos termos do artigo 80, I do CPC, in verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”

No caso, não há qualquer má-fé demonstrada, o impetrante/apelante apenas procurou o judiciário, exercendo o seu direito de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV da Constituição Federal, valendo-se dos respectivos instrumentos processuais que a lei lhe assegura.

Com efeito, nego a aplicação da multa por litigância de má-fé de que trata o art. 80 do CPC, porque não reputo configuradas quaisquer condutas a que alude o texto legal.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso mantendo a denegação da ordem.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 28/09/2021